Tribunal: TJSP
Processo: 2160480-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
1.Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada – Réu que descumpriu as condições impostas.
2.Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
1.Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada – Réu que descumpriu as condições impostas.
2.Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.